Tribunal: CARF
Processo: 11474.000012/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N 8.212/91. SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n° 8.212/9l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos ` da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU em 20/06/2008.
AUTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. REGIME DO ART. 173, I, DO CTN.
A multa por descumprimento da obrigação acessória submete-se a lançamento de ofício, sendo-lhe aplicável o regime decadencial do art. 173, I do CTN. (Súmula CARF n° 148)
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa por descumprimento de obrigação acessória a que aludia os §§ 4° e 5°, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212, de 1991.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11474.000012/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.617 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
MARISOL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N”
8.212/91. SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45
da Lei n° 8.212/9l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as
contribuições
previdenciárias,
por ter
sido
este
artigo
considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos ` da Súmula
Vinculante n° 8, publicada no DOU em 20/06/2008.
AUTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DECADÊNCIA. REGIME DO ART. 173, I, DO CTN.
A multa por descumprimento da obrigação acessória submete-se a lançamento
de ofício, sendo-lhe aplicável o regime decadencial do art. 173, I do CTN.
(Súmula CARF n° 148)
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que aludia os §§ 4° e 5°,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212, de 1991.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11474.000012/2007-69
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000012/2007-69

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) declarar a decadência até a competência 11/2000; e b)
determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a
multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
MARISOL S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em
Florianópolis/SC, Acórdão no 07-9.898/2007, às e-fls. 154/168, que julgou procedente o
lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter apresentado as
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, com
os dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, §5° (CFL 68), em relação ao
período de 01/1999 a 12/2005, conforme Relatório Fiscal, às fls. 18/21 e demais documentos que
instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 35.952.143-6.
Segundo consta do relatório fiscal, às contribuições não declaradas pela autuada
em GFIP referem-se aos seguintes fatos geradores: reembolso de despesas com medicamentos;
bolsa de estudos; pagamento de assistência médica através de plano de saúde ou reembolso de
despesas médicas; participação nos resultados – gerentes; participação nos resultados dos
diretores; pagamento de abonos; diferença de salários e, por fim, salario maternidade.
As contribuições incidentes sobre estes fatos geradores não declarados em GFIP
foram lançadas através da NFLD n° 35.952.141-0, consubstanciada no PAF n°
11474.000066/2007-24.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 171/181, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000012/2007-69

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, pugnando preliminarmente pela decretação da
decadência nos termos do artigo 150, § 4° do CTN.
No mérito, em síntese, afirma que a multa indevida tendo em vista que os fatos
apurados não são ensejadores de contribuição previdenciária, sendo indevida a aplicação da
multa.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 07 de maio de 2009, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, às e-fls
207/210, in verbis:
Voto pela CONVERSÃO do julgamento EM DILIGÊNCIA, devendo ser sobrestado
este auto-de-infração até o transito em julgado das Notificações Fiscais conexas e
prestadas as informações nos termos acima descritos.
(...)
Em resposta a diligência encimada, a autoridade preparadora juntou aos autos as
cópias dos acórdãos do AIOP, bem como a certidão de transito em julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR (PREJUDICIAL DE MÉRITO)
DECADÊNCIA

O crédito previdenciário apurado refere-se ao período de 01/01/1999 a
31/12/2005. Em sua defesa o contribuinte alega que nos termos do artigo 150, § 4° do Código
Tributário Nacional, decaiu o direito da Secretaria da Receita Federal do Brasil de lançar os
créditos previdenciários referentes aos fatos geradores mensais de parte do período.
O exame dessa matéria impõe sejam levadas a efeito algumas considerações,
senão vejamos.
O artigo 45, inciso I, da Lei no 8.212/91, estabelece prazo decadencial de 10 (dez)
anos para a apuração e constituição das contribuições previdenciárias, como segue:
Art. 45 – O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000012/2007-69

[...]
Por outro lado, o Código Tributário Nacional em seu artigo 173, caput, determina
que o prazo para se constituir crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do exercício
seguinte àquele em que poderia ter sido lançado, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
Com mais especificidade, o artigo 150, § 4o, do CTN, contempla a decadência
para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nos seguintes termos:
Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O núcleo da questão reside exatamente nesses três artigos, ou seja, qual deles deve
prevalecer para as contribuições previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Ocorre que, após muitas discussões a respeito do tema, o Supremo Tribunal
Federal, em 11/06/2008, ao julgar os RE’s nos 556664, 559882 e 560626, por unanimidade de
votos, declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, oportunidade em que
aprovou a Súmula Vinculante no 08, abaixo transcrita, rechaçando de uma vez por todas a
pretensão do Fisco:
Súmula no 08: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei
1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário.
Registre-se, ainda, que na mesma Sessão Plenária, o STF achou por bem modular
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em comento, estabelecendo, em suma, que
somente não retroagem à data da edição da Lei em relação a pedido de restituição judicial ou
administrativo formulado posteriormente à 11/06/2008, concedendo, por conseguinte, efeito ex
tunc para os créditos pendentes de julgamentos e/ou que não tenham sido objeto de execução
fiscal.
Consoante se positiva da análise dos autos, a controvérsia a respeito do prazo
decadencial para as contribuições previdenciárias, após a aprovação/edição da Súmula
Vinculante no 08, passou a se limitar a aplicação dos artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo
149 do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000012/2007-69

tributo ou quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por
declaração ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o
contribuinte toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando
ativamente. Alfim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário,
em que o contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento,
ficando sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando às contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a ser aplicada seria
aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a natureza do tributo
atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento, entendimento compartilhado
por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que imputar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150,
§ 4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe
de pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o auto-lançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso
I, do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se
extrai da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000012/2007-69

relativamente ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação
dependeria de antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao
lançamento de ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que as
contribuições previdenciárias devem observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do
Códex Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno
do CARF (artigo 62A), introduzida pela Portaria MF no 586/2010, os julgadores deste Colegiado
estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas por recurso repetitivo, razão pela
qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a aplicação do
dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no período
objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp n°
973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §
4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial
decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000012/2007-69

Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário
Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a
aludida conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento no Imposto de Renda Pessoa Física, sobretudo em face das diversas
modalidades e/ou procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
Na hipótese dos autos, o que torna digno de realce é que a presente autuação
decorre do descumprimento de obrigações acessórias, caracterizando, portanto, lançamento de
ofício, não se cogitando em antecipação de pagamentos, o que faz florescer, via de regra, a
adoção do prazo decadencial inscrito no artigo 173, inciso I, do CTN, na linha inclusive que a
jurisprudência dominante no Judiciário e neste Colegiado vem firmando entendimento.
Ou seja, o simples fato de se tratar de auto de infração por descumprimento de
obrigações acessórias, na maioria absoluta dos casos, impede a aplicação do prazo decadencial
contemplado no artigo 150, § 4°, do Códex Tributário, uma vez não haver se falar em
lançamento por homologação, inexistindo, em verdade, qualquer atividade do contribuinte a ser
homologada, razão do próprio lançamento.
Corroborando o acima exposto, a Nota Técnica da PGFN/CAT n° 856/2008, que,
no tocante às obrigações acessórias, complementa o disposto no Parecer PGFN/CAT n°
1.617/2008, entende: 1) o prazo de decadência para constituir os créditos referentes às
obrigações tributárias acessórias relativas às contribuições previdenciárias é de cinco anos; e 2) o
prazo deve ser contado nos termos do art. 173, I, dado que o descumprimento de obrigação
acessória não é instância procedimental que se equipare à antecipação do pagamento.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 148,
que assim dispõe:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000012/2007-69

Neste diapasão, tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em
04/12/2006 (AR e-fl. 109) com a devida ciência da contribuinte, verifica-se que os fatos
geradores até à competência 11/2000, inclusive, encontram-se extintas pela decadência, nos
termos do art. 173, I, do CTN.

MÉRITO
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Trata-se de autuação face a inobservância de obrigação acessória, por infringência
ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 c/c art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP sem informar todos os valores pagos aos segurados. Esta infração é identificada
nos sistemas informatizados da Previdência Social sob o Código de Fundamento Legal – CFL no
68.
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a meras genéricas e afirmar que o lançamento de obrigação principal não merecia prosperar,
devendo seus efeitos aplicarem a demanda em questão.
Pois bem, os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento, conforme
delineado no Relatório Fiscal, bem como nas defesas da contribuinte, estão contidos na NFLD n°
35.952.141-0, correspondente ao PAF n° 11474.000066/2007-24.
O auto de infração principal encimado foi julgado em 05/11/2008 pela então 6°
Câmara do antigo Conselho de Contribuintes, originando o Acórdão n° 206-01-518, que
entendeu por bem reconhecer a decadência de parte do crédito e, NO MÉRITO, negar
provimento ao recurso, senão vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000012/2007-69

Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
SALÁRIO INDIRETO. CONTRIBUIÇÕES PREV1DENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. Somente não integram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias as verbas concedidas aos segurados
empregados e/ou contribuintes individuais da empresa que observarem os requisitos
inscritos nos dispositivos legais que regulam a matéria, notadamente artigo 28, § 90, da
Lei • n° 8.212/91, o qual deverá ser interpretado de maneira literal e restritiva, conforme
preceitos do artigo 111, inciso II, e 176, do Códex Tributário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, contados da data da ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do artigo
150, § 4°, do Códex Tributário, ou do 173 do mesmo Diploma Legal, no caso de dolo,
fraude ou simulação comprovados, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade
do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE's n cs
556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante n°
08, disciplinando a matéria. In casu, houve antecipação de pagamento, fato relevante
para aqueles que entendem ser determinante à aplicação do instituto.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Posteriormente, a PGFN apresentou Recurso Especial de divergência
especificamente quanto a decadência, julgado em 17 de setembro de 2014, pela 2° Turma da
CSRF, consubstanciado no Acórdão n° 9202-003.335, a qual negou provimento ao pleito da
fazenda, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/2005
NORMAS
GERAIS.
DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL REGIDO PELO § 4°, ART. 150, DO CTN.
Comprovada a ocorrência de pagamento parcial, a regra decadencial expressa no
Código Tributário Nacional (CTN) a ser utilizada deve ser a prevista no § 4°, Art. 150
do CTN, conforme inteligência da determinação do Art. 62A, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), em sintonia com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no Recurso Especial 973.733.
No presente caso, a própria fiscalização, na lavratura do lançamento, informa que
existiram recolhimentos parciais, motivo da utilização da regra expressa no § 4°, Art.
150 do CTN e da, conseqüente, negativa de provimento do recurso.
Conforme depreende-se dos julgados retromencionados, especialmente o do
antigo Conselho dos Contribuintes, foi reconhecida apenas a decadência de parte do crédito
tributário e, relativamente ao mérito dos fatos geradores, foram mantidos incólumes,
conforme depreende-se dos excertos da decisão de segunda instância, vejamos:
Voltando à análise do caso sub examine, passamos a contemplar individualmente as
verbas concedidas pela recorrente aos seus funcionários:
Reembolso de Despesas Medicamentos — 01/1996 a 12/2005 - em relação à referida
rubrica, a contribuinte infringiu a legislação previdenciária, mais precisamente a alínea
"q" encimada, eis que o reembolso de medicamentos não é concedido à totalidade de
seus trabalhadores, limitando-se aos funcionários associados do sindicato, bem como
aos dependentes, sem qualquer previsão legal para tanto;
Bolsa Estudos - 01/1996 a 12/2005 - concernentes aos valores pagos aos empregados a
título de bolsa de estudos, condicionada a tempo mínimo de serviço na empresa,
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000012/2007-69

portanto, sem a devida extensão à totalidade dos funcionários, afrontando de forma
flagrante os preceitos do artigo 28, § 9°, alínea "t", do Diploma Legal retromencionado;
Plano de Saúde/ Reembolso Despesas Médicas - 01/1996 a 12/2005 - consoante se
positiva das informações e documentos constantes dos autos, a empresa pagou planos de
saúde a parte dos funcionários e dependentes, inobservando, por conseguinte, a alínea
"q", do artigo 28, § 9°, supratranscrito, que exige à extensão a todos funcionários;
Participação nos Resultados — Empregados — excluído do lançamento, por restar
fulminado pela decadência, não havendo necessidade de tratar do mérito da questão;
Participação nos Resultados — Gerentes, Chefes, Facilitadores e Carreira Y —02/2004
e 02/2005 — concedido àqueles funcionários sem qualquer previsão em Acordo ou
Convenção Coletiva de trabalho, malferindo o disposto nas normas legais que
contemplam a matéria, especialmente artigo 28, § 9°, alínea "t", do Diploma Legal
supra, c/c artigo 7°, inciso XI, da CF e demais dispositivos legais da Medida Provisória
n° 794/1994 e reedições, e Lei n° 10.101/2000;
Participação nos Resultados — Diretores — 08/1996, 03/1997, 08/1997, 03/1998,
03/1999, 08/1999, 03/2000, 08/2000, 03/2001, 09/2001, 03/2002, 02/2004 e 02/2005 —
concedido em desacordo com a legislação de regência, a qual somente afasta a
tributação sobre a PLR paga aos empregados, mas não aos autônomos/contribuintes
individuais (administradores);
g)Pagamentos de Abonos — 05/1998 a 10/1998, 04/1999 a 09/1999 e 03/2000 a
07/2000 — alcançado pela decadência, razão pela qual não trataremos da questão;
Diante de tais considerações, em que pese o esforço da contribuinte, seu inconfonnismo,
contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento. Do exame dos
elementos que instruem o processo, constata-se que a autoridade lançadora e, bem
assim, o julgador recorrido, agiram da melhor forma, com estrita observância da
legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na forma
requerida pela recorrente.
Pois bem, o entendimento deste Relator é que o julgamento dos AI decorrentes de
aplicação de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que
ficou decidido nos AI para exigência da obrigação principal.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000012/2007-69

(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Entrementes,
como
circunstanciadamente
demonstrado
nos
lançamentos
principais, no entendimento deste Conselho, às contribuições previdenciárias incidentes sobre as
verbas em comento se sustentam, o que, manteve a procedência do auto de infração pertinente à
obrigação principal.
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito na autuação retromencionada, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Na esteira desse entendimento, uma vez mantida a exigência fiscal
consubstanciada no Auto de Infração retro, aludida decisão deve, igualmente, ser adotada nesta
autuação, mantendo, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido no processo
principal.

RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA

A contribuinte questiona a multa propriamente dita, inclusive questionando a
forma de aplicação e o valor. Sendo assim, cabe aqui analisar a evolução legislativa e aplicar a
retroatividade benigna.
Por fim, devemos ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da
MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro
de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica
da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 1191 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a
multa de mora pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o
reconhecimento de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, – com mais razão ainda, por se referir a dados não

1 Súmula CARF no 119. “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista
no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996” (revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021; efeito vinculante para a RFB revogado pela Portaria ME
n° 9.910 de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.617 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11474.000012/2007-69

relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias – dever ser comparada com a
multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, para fins de
aplicação da norma mais benéfica.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.753 - CSRF/2aTurma, de 24 de agosto de 2021.
Neste diapasão, a multa deve ser recalculada, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa prevista na Lei n° 8.212/91, artigo 32-A.
Por todo o exposto, estando os Autos de Infração sub examine em parcial
consonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO para reconhecer a decadência até a competência 11/2000 e,
no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o recalculo da multa,
aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei n°
8.212/91, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 296
DF CARF MF
Original